Tribunal: TJMT
Processo: 1040832-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040832-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS RIBEIRO BAUMGRATZ - CPF: 059.678.071-01 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DISPENSA DO PAGAMENTO. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado, em sede de plantão judiciário, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que concedeu liberdade provisória ao paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, condicionando a soltura ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. A Defesa sustenta que a exigência da fiança impõe restrição econômica insuperável, em razão da hipossuficiência financeira do paciente, e requer sua dispensa. Liminar foi deferida para afastar o pagamento da fiança, com posterior manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça favorável à confirmação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de fiança como condição para a liberdade provisória, em contexto de comprovada hipossuficiência econômica do custodiado, configura coação ilegal à sua liberdade de locomoção, passível de correção por meio de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é cabível para tutelar a liberdade de locomoção quando esta é restringida ilegalmente, inclusive por imposições de natureza econômica desproporcionais ou incompatíveis com a situação financeira do custodiado, nos termos dos
arts
. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O Código de Processo Penal, em seus
arts
. 325, §1o, I, e 350, permite expressamente a dispensa do pagamento de fiança nos casos em que a condição econômica do preso assim o recomendar, podendo o juiz substituí-la por medidas cautelares diversas, desde que não configuradas as hipóteses que autorizam a prisão preventiva.

A decisão impugnada afastou expressamente o
periculum
libertatis
, não tendo decretado a prisão preventiva. A manutenção da prisão, exclusivamente pelo não pagamento da fiança, representa restrição indevida à liberdade com base em critério meramente econômico.

A hipossuficiência do custodiado foi devidamente demonstrada por meio da atuação da Defensoria Pública e da sua profissão de pintor de obras, atividade informal e de baixa renda, revelando impossibilidade concreta de arcar com o valor arbitrado.

O encarceramento decorrente unicamente da incapacidade de pagamento afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, configurando constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a dispensa da fiança quando constatada hipossuficiência e ausente risco à ordem pública, em consonância com o art. 350 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A exigência de fiança deve ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do custodiado, nos termos dos
arts
. 325, §1o, I, e 350 do CPP.

A imposição de prisão exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando não demonstrado o
periculum
libertatis
, configura coação ilegal à liberdade de locomoção.

A dignidade da pessoa humana e o princípio da isonomia impedem a restrição da liberdade por motivos puramente econômicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 325, §1o, I; 350; 282, §4o; 647; 648; 647-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1019736-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.10.2023; TJMT, HC no 1023355-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em sede de plantão judiciário (ID

329619366 deste
writ), em favor do paciente
Matheus Ribeiro Baumgratz
, contra ato do Juiz Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos no1013646-94.2025.8.11.0004, concedeu liberdade provisória ao paciente, pela suposta prática do delito previsto no artigo306do Código de Trânsito Brasileiro, mas condicionou a sua soltura ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00.

A impetrante sustenta que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, uma vez que a liberdade do paciente está sendo cerceada unicamente por sua hipossuficiência financeira.

Diante disso, requer:

I –
a
concessão de liminar para dispensar o pagamento da fiança, com expedição de alvará de soltura.

II –
no
mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar.

A liminar foi deferida em sede de plantão judiciário para dispensar o paciente Matheus Ribeiro Baumgratz do pagamento da fiança fixada no valor de R$ 1.000,00, nos autos no 1013646-94.2025.8.11.0004 (ID 329622364 destes autos).

A autoridade apontada como coatora apresentou informações relatando o cumprimento da decisão liminar proferida neste
habeas corpus
(ID 329777864 deste

writ
).

Por fim, Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr.

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
(ID

330463359 deste
wr
it), manifestou-se

pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem de
habeas corpus
, assegurando a liberdade provisória sem fiança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal,
in
verbis
:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal,
ipsis litteris
:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I –
quando
não houver justa causa;

II –
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV –
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V –
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI –
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê, no artigo 325, §1o, do Código de Processo Penal, a hipótese de dispensa do pagamento de fiança, nos seguintes termos:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1
o Se
assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do
art. 350 deste Código
.

Ressalte-se que a dispensa da fiança observará o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, podendo ser condicionada à imposição de medidas cautelares, cujo eventual descumprimento ensejará a aplicação do artigo 282, §4o, do mesmo diploma legal, cujos dispositivos transcrevem-se a seguir:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts
. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no
§ 4
o
do art. 282 deste Código
.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

A

decisão
que deferiu a liminar em sede de plantão judiciário (ID 329622364 destes autos) consignou,
ipsis litteris
:

(...)

Analisando detidamente os autos e considerando que vivemos sob a égide de um Estado Democrático de Direito, cuja finalidade primordial é a realização da justiça social, impõe-se a observância do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III, CF), que atua como critério de interpretação constitucional voltado à preservação dos direitos fundamentais, especialmente quando a liberdade está em jogo por razões estritamente econômicas.

No caso em tela, a própria autoridade coatora afastou a necessidade da prisão preventiva, por não vislumbrar a presença do
periculum
libertatis
. Desse modo, a manutenção da segregação cautelar, fundamentada exclusivamente no não pagamento da fiança, representa um óbice puramente econômico ao direito à liberdade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pátria.

(...)

Assim, a hipossuficiência do paciente — demonstrada por ser assistido pela Defensoria Pública e pela profissão declarada de pintor de obras, de reconhecida natureza informal e renda instável — evidencia sua impossibilidade concreta de arcar com o valor fixado. A manutenção da fiança, nesse cenário, converter-se-ia em barreira meramente econômica ao exercício da liberdade, afrontando os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Impõe-se, portanto, a dispensa do encargo.

Diante da comprovada hipossuficiência econômica do paciente, impõe-se a dispensa da fiança
, nos termos do artigo 325, §1o, inciso I, combinado com o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.

Comungando desse mesmo entendimento, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dentre os julgados, cita-se:

HABEAS

CORPUS
–
EMBRIAGUEZ

AO

VOLANTE
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA

– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE –
DISPENSABILIDADE DA
FIANÇA
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CABIMENTO – ORDEM CONCEDIDA.

Para o arbitramento da
fiança
, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do acusado,
de modo que poderá ser
dispensada
quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva e foram fixadas medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

(N.U 1019736-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023, grifos nossos)
;

HABEAS

CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – PRATICA DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E

EMBRIAGUEZ

AO

VOLANTE
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A
FIANÇA
NO VALOR DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS – PLEITO DE DISPENSA DA
FIANÇA

– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – REQUERENTE PAI DE TRÊS FILHOS MENORES, POSSUI RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MORA DE ALUGUEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA –
LIBERDADE
PROVISÓRIA SEM
FIANÇA
AUTORIZADA
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de
fiança
, deve ser
dispensado

o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

(N.U 1023355-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 07/03/2022, grifos nossos).

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ratifico
a liminar concedida nestes autos,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus

e
CONCEDO
a ordem em favor do paciente
Matheus Ribeiro Baumgratz
, já qualificado, em razão do preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025